Tribunal: TJES
Processo: 0033752-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033752-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE PREMISSA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS (MUNICÍPIO DE VILA VELHA. CONTRATO Nº 123/2012). REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. TERMOS ADITIVOS FUNDADOS NO ART. 65, I, DA LEI Nº 8.666/93, COM CLÁUSULA DE RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA OU PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MORA EX RE PELO ATRASO NO PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES E REAJUSTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao conhecer e negar provimento à apelação cível interposta pela empresa, mantivera sentença de improcedência em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Vila Velha, na qual se pleiteia o pagamento das diferenças decorrentes do reajustamento de preços do Contrato Administrativo nº 123/2012, bem como correção monetária e juros de mora incidentes sobre medições pagas em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração; (ii) estabelecer se os termos aditivos celebrados com base no art. 65, I e § 1º, da Lei nº 8.666/93, com ratificação das demais cláusulas contratuais, implicam renúncia tácita ou preclusão lógica do direito de reajustamento previsto contratual e legalmente; e (iii) determinar o termo inicial e os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre as medições e reajustes pagos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, de forma excepcional, quando se constata omissão, contradição, obscuridade, erro material ou premissa equivocada que, uma vez sanados, conduzem, como consequência necessária, à alteração do resultado do julgamento (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL).

4. O acórdão embargado incorre em erro de premissa ao concluir que a assinatura dos 2º, 5º e 7º termos aditivos, com acréscimo de valor e sem menção expressa ao reajuste, configura renúncia tácita ou preclusão lógica do direito de reajustamento, presumindo anuência da contratada com o afastamento da cláusula de reajuste, não obstante a existência de cláusula contratual específica que permanece ratificada em todos os aditivos.

5. Os termos aditivos celebrados com fulcro no art. 65, I, alíneas “a” e “b”, c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93 tratam de alterações unilaterais relacionadas ao acréscimo ou à supressão quantitativa ou qualitativa do objeto contratual, visando recompor o equilíbrio econômico-financeiro em razão da própria alteração da execução física da obra, não se confundindo com o reajuste de preços destinado a recompor a desvalorização da moeda pela inflação.

6. O reajuste de preços, previsto nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, regulamentado pelo art. 65, § 8º, do mesmo diploma e pelos arts. 1º, § 1º, e seguintes da Lei nº 10.192/2001, constitui mera atualização monetária dos valores contratuais para preservar o equilíbrio econômico-financeiro frente à inflação, podendo ser formalizado por apostilamento e não caracterizando alteração contratual stricto sensu, motivo pelo qual não se condiciona à celebração de novo termo aditivo.

7. A Cláusula Quarta do Contrato nº 123/2012, que prevê expressamente o reajustamento dos preços a partir do 13º mês contado da data da proposta, com periodicidade anual, permanece válida e eficaz, pois os termos aditivos não a revogam nem a modificam, antes a ratificam expressamente ao consignar a manutenção das demais cláusulas contratuais não alteradas.

8. A preclusão lógica pressupõe ato inequívoco e incompatível com a intenção de exercer determinado direito, de modo que a aceitação de termos aditivos para acréscimo de obra, com cláusula de ratificação das demais cláusulas do contrato, não se revela juridicamente incompatível com o exercício do direito ao reajuste previsto contratual e legalmente, sendo indevida a presunção de renúncia tácita a tal prerrogativa.

9. A mora da Administração no pagamento das medições e dos reajustamentos contratuais configura-se ex re, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, de modo que os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

10. Tendo sido sanado o erro de premissa acerca da suposta renúncia ao reajuste, impõe-se, como consequência lógica, o reconhecimento do direito da autora ao pagamento das diferenças de reajustamento previstas na cláusula contratual e na legislação de licitações, bem como dos encargos moratórios decorrentes do atraso no pagamento das medições e dos reajustes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação, reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando sanam premissa fática ou jurídica equivocada que, uma vez corrigida, impõe a alteração do resultado do julgamento.

2. Termos aditivos celebrados com base no art. 65, I e § 1º, da Lei nº 8.666/93, que apenas promovem acréscimos de serviços ou outras alterações pontuais e ratificam as demais cláusulas contratuais, não afastam nem revogam a cláusula de reajustamento de preços prevista no contrato.

3. A assinatura de termos aditivos que não contenham declaração expressa de renúncia ao reajuste não configura preclusão lógica nem renúncia tácita ao direito de reajustamento anual de preços assegurado em lei e em cláusula contratual específica.
4. A mora da Administração no pagamento das medições e dos reajustes contratuais configura-se ex re, de modo que a correção monetária e os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil e do art. 40, XIV, da Lei nº 8.666/93.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI e XIV, 55, III, 57, § 1º, 58, §§ 1º e 2º, 65, I, alíneas “a” e “b”, § 1º e § 8º; Lei nº 8.880/1994; Lei nº 9.069/1995; Medida Provisória nº 1.356/1996; Lei nº 10.192/2001, art. 1º, § 1º; Código Civil, art. 397; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; TJ/ES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0030935-89.2018.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Terceira Câmara Cível, pub. 07.07.2025; TJ/ES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, pub. 28.02.2023; TJ/ES, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0007904-06.2019.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, pub. 12.02.2025; TJ/ES, Apelação Cível nº 0036245-76.2018.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, pub. 03.06.2025; STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Tema 905 dos recursos repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Duto Engenharia Ltda. contra o acórdão de id. 10661865, que conheceu e negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença de improcedência.

Nas razões recursais de id. 11141421, a embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão foi omisso ao deixar de expor os fundamentos aptos a afastar as teses firmadas no julgamento da apelação cível nº 0015929-08.2019.8.08.0035; b) também há omissão sobre dois pontos: a manifestação nos autos do processo em que o Secretário de Obras reconhece os valores devidos a título de reajuste de preços pleiteados pela embargante e o pedido de pagamento de correção monetária e juros em razão do pagamento em atraso das medições, conforme amplamente defendido na apelação; c) o acórdão não se manifestou acerca dos argumentos que diferenciam os institutos da revisão de preços, reajuste e da violação à legislação federal, contrariedade aos artigos 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, 57, §1º e artigo 58, §1º e 2º, art. 65, §8º, todos da Lei n.º 8.666/93; artigo, § 1° da Lei n. 10.19/2001 e artigo 37, inciso XXI da CF/88.

Contrarrazões apresentadas no id. 13791258, pugnando pela rejeição dos embargos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 16043755, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Duto Engenharia Ltda. contra o acórdão de id. 10661865, que conheceu e negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença de improcedência.

Nas razões recursais de id. 11141421, a embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão foi omisso ao deixar de expor os fundamentos aptos a afastar as teses firmadas no julgamento da apelação cível nº 0015929-08.2019.8.08.0035; b) também há omissão sobre dois pontos: a manifestação nos autos do processo em que o Secretário de Obras reconhece os valores devidos a título de reajuste de preços pleiteados pela embargante e o pedido de pagamento de correção monetária e juros em razão do pagamento em atraso das medições, conforme amplamente defendido na apelação; c) o acórdão não se manifestou acerca dos argumentos que diferenciam os institutos da revisão de preços, reajuste e da violação à legislação federal, contrariedade aos artigos 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, 57, §1º e artigo 58, §1º e 2º, art. 65, §8º, todos da Lei n.º 8.666/93; artigo, § 1° da Lei n. 10.19/2001 e artigo 37, inciso XXI da CF/88.

Pois bem. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração,
eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada
ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária
” (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nesse sentido, são cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes quando a decisão embargada se baseia em uma premissa equivocada, resultando em um julgamento errôneo da causa, ou seja, quando o acórdão incorre em erro que leva o magistrado a uma avaliação equivocada da matéria posta em julgamento, sendo esse o caso dos autos, como passo a expor.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a sentença de improcedência, fundou-se na premissa de que a assinatura dos termos aditivos contratuais, sem ressalva expressa quanto ao reajuste, configuraria renúncia tácita ao direito de reajustamento. O voto condutor destacou, especificamente, que nos 2º, 5º e 7º termos aditivos houve acréscimo de valor, presumindo-se que a contratada aceitou ultimar a obrigação por aquele montante. Segundo se extrai do excerto da sentença mencionado no acórdão embargado, “
em relação a todos os aditamentos citados, a Empresa Autora os assinou, de pleno acordo, embora em nenhum deles tenha sido feita qualquer menção a reajustes, demonstrando sua anuência com o valor contratado, sem que apontada a ocorrência de eventual desequilíbrio econômicofinanceiro daí decorrente. Com efeito, muito embora afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajuste das medições, infere-se que a Autora dispensou o referido reajuste, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e, com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas
”.

Ocorre que, analisando detidamente os instrumentos contratuais carreados aos autos e a legislação de regência, constata-se que tal premissa mostra-se equivocada.

Os referidos termos aditivos (2º, 5º e 7º) foram celebrados com fulcro no art. 65, inciso I, alíneas "a" ou "b", c/c § 1º, da Lei nº 8.666/93. Tais dispositivos tratam das alterações unilaterais do contrato pela Administração para acréscimos ou supressões quantitativas ou qualitativas do objeto. Trata-se, portanto, de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de alteração da própria execução física da obra.

Diferentemente, o reajuste de preços, previsto no art. 40, XI, e art. 55, III, e operacionalizado na forma do art. 65, § 8º, todos da Lei n. 8.666/93, visa combater os efeitos corrosivos da inflação sobre a moeda. O § 8º do art. 65 é taxativo ao dispor que a variação do valor para fazer face ao reajuste não caracteriza alteração do contrato, podendo ser registrada por simples apostila.

Portanto, o fato de as partes terem firmado aditivos para acréscimo de obra (art. 65, I) não implica, lógica ou juridicamente, renúncia ao reajuste inflacionário (art. 65, § 8º), afinal, como visto, são institutos de naturezas distintas. A concordância da contratada com o preço dos “
novos serviços”
acrescidos não significa renúncia à correção monetária do contrato como um todo.

Ademais, verifica-se que em todos os termos aditivos firmados restou consignada cláusula de ratificação, ressalvando expressamente que ficariam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 123/2012 não alteradas pelo instrumento, dentre eles a Cláusula Quarta, que assim versa:

“CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO

4.1 - Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13° mês da data da proposta.

4.2 - Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos a tais complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 - Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês da proposta, conforme Anexo VIII e ao 13° mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 (doze) meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 - Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com os índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item de serviço e/ou fornecimento, dentre os quais: (...).”

Assim, considerando que a Cláusula Quarta do contrato original previa expressamente o direito ao reajustamento e que tal cláusula jamais foi revogada ou alterada pelos aditivos subsequentes, tem-se que a regra do reajuste permaneceu vigente e eficaz durante toda a relação contratual.

A preclusão lógica pressupõe a prática de ato incompatível com a vontade de exercer um direito. Contudo, não há incompatibilidade entre aceitar executar mais obras (aditivo de acréscimo) e querer receber a correção inflacionária devida sobre o contrato (reajuste). Assim, inexistindo renúncia, prevalece a cláusula contratual de reajuste expressamente ratificada.

Nesse sentido, é o entendimento manifestado por este e. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se aprecia:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTES – PREVISÃO EM CONTRATO – ADITIVOS QUE NÃO AFASTARAM EXPRESSA OU TACITAMENTE A SUA APLICAÇÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O reajuste de preços consiste
“em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0015929-08.2019.8.08.0035. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Publicação: 28/02/23) e a possibilidade de sua aplicação encontra-se expressamente prevista tanto no art.40, XI, e art.55, III, da Lei nº8.666/1993, em vigor à época dos fatos, como no art.136, I, da atual Lei de Licitações (Lei nº14.133/2021).

2. Na hipótese em apreço, o contrato nº 025/2012 contou expressamente com cláusulas estipulando o direito ao reajustamento, explicitando sua periodicidade e modo de cálculo, conforme itens 4.1 a 4.5. Os termos aditivos, por sua vez, promoveram alterações acerca de outras temáticas e estabelecem expressamente que
“ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº025/2012”,
fazendo-se imperioso destacar que, no 4º e 6º aditivos ainda constou especificamente registrado que a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente permaneciam assegurados.

3. Destarte, e consoante precedentes deste e. TJ/ES, não há que se falar em preclusão lógica ou
bis in idem,
uma vez que os termos aditivos celebrados alteraram prazos e valores por motivos outros, não revogaram as disposições contratuais originais relativas ao reajuste e ainda ressalvaram, expressamente, a manutenção de tais disposições.

4. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJ/ES. Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0030935-89.2018.8.08.0035,
Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Carlos Simões Fonseca. Data de Publicação: 07/07/2025)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões.

2. Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático. Precedentes.

3. O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/ES. Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0015929-08.2019.8.08.0035,
Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 28/02/2023)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REAJUSTE DE PREÇOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SUCESSIVOS ADITIVOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas por Duto Engenharia Ltda. e pelo Município de Vila Velha contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que reconheceu o direito da autora ao recebimento da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre medições e reajustamentos contratuais pagos em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê o reajustamento dos preços foi suprimida ou modificada pelos aditivos firmados, acarretando preclusão lógica ou renúncia tácita ao reajuste; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre os valores pagos em atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que prevê o reajuste anual dos preços mantém sua validade, pois os aditivos contratuais apenas prorrogaram os prazos de execução e vigência do contrato, sem suprimir a previsão original de reajustamento.

4. A inexistência de cláusula expressa de renúncia ao reajustamento impede que se presuma a desistência tácita do direito, sendo incabível a tese de preclusão lógica.

5. O reajuste de preços nos contratos administrativos decorre de previsão legal e contratual, sendo um direito da contratada para garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

6. Os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente com base no IPCA-IBGE e acrescidos de juros de mora desde o inadimplemento, conforme o art. 397 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A partir da Emenda Constitucional n. 113/2021, a atualização dos valores deve seguir a taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária.

8. Correta a decisão de postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da empresa provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste anual de preços previsto expressamente em contrato administrativo não é afastado por sucessivos aditivos que apenas prorrogam a vigência do contrato, salvo estipulação expressa em sentido contrário.

2. A ausência de previsão expressa de renúncia ao reajuste impede a configuração de preclusão lógica ou desistência tácita do direito.

3. A correção monetária e os juros de mora sobre valores pagos em atraso incidem a partir do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

4. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa Selic para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, e 55, III; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Código Civil, art. 397; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.993/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 14.03.2012; TJES, APL 0027978-52.2017.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 03.05.2022; TJMG, Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.082320-9/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 20.07.2021. (TJ/ES. Apelação Cível/Remessa Necessária nº
0007904-06.2019.8.08.0035
. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 12/02/20255)

Corrigida a premissa equivocada de que os aditivos implicaram renúncia, cai por terra o fundamento da preclusão lógica, impondo-se, por força dos efeitos infringentes atribuídos aos embargos de declaração, o reconhecimento do direito da autora, ora embargante.

Corroborando o direito ao reajuste, merece destaque o reconhecimento administrativo da dívida pelo Secretário de Obras, documentado nos autos, à fl. 775, com o seguinte teor:

“
Prezada Subprocuradora do Contencioso,

Dra. Danielle Brandão de Castro,

Em atenção à CI nº 1024/2019-PGM referente ao processo judicial supracitado acerca de ação ajuizada pela empresa
DUTO ENGENHARIA LTDA
, na qual confirmação dos valores de reajustamento das medições referentes ao contrato nº
123/2012
, vimos através desta informar que os valores foram verificados pelo Engº Rúbio Antônio Freitas Marx, fiscal do contrato, e confirmar que o valor devido a título de reajustamento do contrato é de
R$ 1.894.472,92
, referente aos períodos das 42ª a 422ª medições, realizadas entre julho/2013 e janeiro/2017.

Informamos ainda que trata-se de valor de grande monta, não sendo possível a realização do pagamento do mesmo de forma imediata, tendo em vista que não existe disponibilidade orçamentária e financeira no exercício de 2019 para tal fim.

Informamos também que, conforme orientação recebida por esta SEMOB, os valores autorizados para quitação na atual gestão são referentes aos anos de 2017 a 2019, sendo que os de 2017 e 2018 têm previsão de quitação até o final do exercício do ano de 2020, conforme cronograma financeiro que será elaborado para pagamento, totalizando
R$ 75.360,58
(setenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos).

Desde já agradecemos a atenção prestada e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

LUÍZ OTÁVIO MACHADO DE CARVALHO
Secretário Municipal de Obras / SEMOB”

O fundamento para o afastamento da tese afeta à ocorrência de preclusão decorrente da assinatura dos aditivos contratuais, atrai também a procedência do pedido de cobrança dos encargos moratórios (juros e correção) pelo pagamento das medições em atraso, sendo que, em casos como o dos autos, como já reconheceu este e. TJES, a mora é
ex re
e decorre do inadimplemento temporal da Administração (art. 40, XIV, Lei 8.666/93). Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTES. MORA EM MEDIÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC Nº 113/2021. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por DUTO ENGENHARIA LTDA. (Autora) e pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA (Réu) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Ordinária de Cobrança. A demanda visa ao pagamento de valores decorrentes de contratos administrativos para obras no Canal do Congo e no Bairro Barramares, incluindo correção monetária por atraso no pagamento de medições e reajustes contratuais. A sentença de primeiro grau, após embargos de declaração, reconheceu o direito da Autora a ambos os pleitos. A Autora apela pugnando pela alteração do termo inicial dos juros de mora e pela fixação expressa dos consectários sobre reajustes não pagos. O Município apela questionando o direito aos reajustes (alegando preclusão lógica e ausência de nota fiscal) e o índice dos juros de mora. Em contrarrazões, a Autora arguiu inovação recursal e ausência de impugnação específica por parte do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) analisar a ocorrência de inovação recursal nos argumentos apresentados pelo Município; (ii) verificar a configuração de preclusão lógica quanto ao direito da Autora aos reajustes contratuais; (iii) aferir a responsabilidade pela não emissão de notas fiscais específicas para os reajustes; (iv) estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as medições pagas com atraso e sobre os reajustes contratuais (adimplidos com mora ou não pagos); e (v) definir os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora, considerando a legislação pertinente e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da Inovação Recursal: A preliminar de inovação recursal, arguida pela Autora em contrarrazões, foi parcialmente acolhida para não conhecer de parte do recurso do Município, especificamente quanto aos argumentos de que o direito ao reajuste seria cláusula de eficácia limitada dependente de novo aditivo e de que os termos aditivos já firmados teriam quitado implicitamente os reajustes, por representarem fundamentação jurídica não ventilada na instância originária. A análise da preclusão lógica, nos termos em que genericamente arguida na contestação, foi admitida.

2. Dos Reajustes Contratuais e da Preclusão Lógica: O direito ao reajuste de preços em contratos administrativos, previsto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93, visa à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. A simples assinatura de termos aditivos que não tratam especificamente da quitação de reajustes não configura renúncia tácita ou preclusão lógica a esse direito, pois a renúncia deve ser interpretada restritivamente e não se presume.

3. Da Ausência de Nota Fiscal para os Reajustes: Restou esclarecido nos autos que o procedimento adotado pelo próprio Município para o pagamento de reajustes condicionava a emissão da nota fiscal pela contratada a um ato prévio do ente municipal (liquidação do valor e autorização para emissão). Não tendo havido tal liquidação por parte da Administração, não se pode imputar à contratada a responsabilidade pela não emissão das notas fiscais e, consequentemente, negar-lhe o direito ao pagamento dos reajustes devidos.

4. Do Termo Inicial dos Juros de Mora: Tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com termo certo (pagamento de medições e reajustes contratuais), a mora constitui-se ex re, ou seja, de pleno direito na data do respectivo vencimento, nos termos do artigo 397, caput, do Código Civil. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela.

5. Dos Índices de Correção Monetária e Juros de Mora: Para as condenações impostas à Fazenda Pública em débitos não tributários: (i) até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E, e os juros de mora devem seguir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/09); (ii) a partir de 09 de dezembro de 2021, data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º da referida Emenda. (TJ/ES. Apelação Cível nº
0036245-76.2018.8.08.0035
. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Data de Publicação: 03/06/2025)

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para sanar o erro de premissa constatado e, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral, condenando o Município de Vila Velha ao pagamento das diferenças decorrentes do reajustamento de preços do Contrato nº 123/2012, respeitada a periodicidade anual, bem como dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora) incidentes sobre as medições pagas em atraso, a serem apurados em liquidação de sentença. Sobre o valor da condenação incidirão, a partir do vencimento, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação da Lei 11.960/09 (Temas 810/STF e 905/STJ), até a promulgação da EC 113/2021, quando passará a incidir unicamente a Taxa SELIC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

DES. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Duto Engenharia Ltda
. contra o acórdão de ID. 10661865, que conheceu e negou provimento à apelação cível por ela interposta, mantendo a sentença de improcedência do pleito autoral.

A demanda originária trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela sociedade empresária ora embargante em face do Município de Vila Velha, objetivando o recebimento de valores decorrentes de: (i) reajustamento de preços do Contrato nº 123/2012, que teve sua vigência estendida de 15 para mais de 60 meses; e (ii) correção monetária e juros de mora incidentes sobre medições pagas com atraso pela Administração Pública.

O v. Acórdão, ora embargado, ao julgar a Apelação Cível, negou provimento ao recurso da empresa contratada, e naquela oportunidade, este Órgão Fracionário, fundamentando-se em precedente isolado, partiu da premissa de que a assinatura dos Termos Aditivos sem a ressalva expressa quanto ao reajuste operaria a
preclusão lógica
do direito. Entendeu-se, à época, que o aditamento contratual (os Termos Aditivos nº 2, 5 e 7) teria o condão de realizar uma "atualização do orçamento", inaugurando nova data-base e zerando o marco temporal para a contagem da anualidade, e ao aceitar prorrogar o contrato sem exigir o reajuste no ato, a contratada teria anuído tacitamente com a manutenção dos valores nominais, renunciando ao direito de correção.

O Eminente Relator, em sede de Embargos de Declaração, propõe agora reavaliar a matéria e reconhecer a existência de erro de premissa fática no julgamento anterior, apto a ensejar a concessão de efeitos infringentes, concluindo em suma, que os aditivos celebrados (fls. 93/95 e seguintes) fundamentaram-se estritamente nos artigos 57, §1º (prorrogação de prazo) e 65, I, "b" (acréscimo quantitativo) da Lei 8.666/93; os aditivos mantiveram os preços unitários originais da proposta de 2012; o reajuste (recomposição da moeda) é direito vinculado à periodicidade anual (Lei 10.192/01) e não se confunde com revisão ou repactuação, não sendo renunciável pelo simples silêncio em aditivo de prazo. Assim, acolheu os aclaratórios para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente o pleito autoral.

Pedi vista dos presentes autos para melhor perscrutar a controvérsia instaurada nestes Embargos de Declaração, notadamente quanto à excepcional atribuição de efeitos infringentes para modificação do julgado colegiado anterior.

Após detida análise do caderno processual, adianto que acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

A questão central reside na verificação de
erro de premissa fática
adotada pelo v. Acórdão embargado, o qual, ao negar provimento à apelação, assentou o entendimento de que a celebração de termos aditivos sem ressalva expressa quanto ao reajuste de preços operaria a preclusão lógica do direito, inaugurando nova data-base.

O exame dos documentos carreados aos autos, em especial os termos aditivos contratuais, revela que, de fato, o aresto anterior partiu de equívoco na qualificação jurídica dos fatos. Os aditamentos celebrados — notadamente os 2º, 5º e 7º Termos Aditivos — acréscimos quantitativos (art. 65, I, “b” da LLC), mantendo-se inalterados os preços unitários originais, sem nenhum reajuste ou atualização monetária.

Não houve, em momento algum, atualização dos preços para valores de mercado vigentes à época dos aditivos, tampouco renúncia expressa da contratada ao reajustamento disposto no contrato (cláusula 4ª).

Nesse cenário, a doutrina e jurisprudência pátria são uníssonas ao distinguir os institutos. Enquanto a
revisão
exige pleito específico e pode ser objeto de negociação e renúncia, o
reajuste
(correção monetária dos custos) é mecanismo automático de proteção do valor da moeda contra a corrosão inflacionária, direito este
que não é renunciado tacitamente pela mera assinatura de aditivos de prazo
ou de serviços/produtos.

A premissa de que o aditivo "atualizou o orçamento" é, portanto, faticamente incorreta. Se o aditivo manteve os preços nominais de 2012 em uma execução que perdurou até 2017, a negativa do reajuste anual implica, inexoravelmente, o rompimento da equação econômico-financeira e o enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil e art. 37, XXI, da CF/88).

No tocante à preclusão lógica, perfilho o entendimento de que o silêncio da parte no momento da assinatura do termo aditivo de prorrogação não implica renúncia ao reajuste, porquanto este decorre de lei (Lei 10.192/01) e da cláusula contratual original, que permanece hígida. A propósito:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTAMENTO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO, ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS E OUTROS. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O reajuste de preços praticados no contrato administrativo firmado por órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios está disposto nos artigos 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93 e artigos 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192/01, consistindo em mera alteração monetária do contrato administrativo, em razão da variação de índices de preços, os quais refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, uma medida necessária a preservar o valor real da remuneração prevista no contrato, frente ao fenômeno inflacionário, não se confundindo tal instituto com os demais institutos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, como a recomposição, o reequilíbrio, os acréscimos e supressões
. 2.
Há muito resta pacificado em âmbito jurisprudencial - incluindo deste sodalício-, que a celebração de Termos Aditivos de alteração do contrato administrativo não acarreta na preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada de reajustar os valores contratados quando ultrapassados doze meses da data base, ainda mais se assim restou previsto no contrato, como é o caso, porquanto o reajustamento nessa hipótese é automático. Precedentes.
3. O reajustamento, à luz da previsão contida na Lei 8.666/93, art. 65, §8º, pode ser formalizado por mero apostilamento, já que não se trata de alteração contratual, além disso, para a sua implementação não se exigem maiores formalidades, tampouco atos a serem executados pelo particular, razão pela qual
a Administração detém plenas condições de efetivá-lo de forma automática e unilateral, independente de requerimento do contrato
. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/ES. Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0015929-08.2019.8.08.0035, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 28/02/2023).

Inclusive, para além da questão puramente jurídica acerca da natureza do reajuste, há nos autos um reconhecimento administrativo da dívida formalizado pelo próprio Secretário Municipal de Obras, conforme documento acostado à fl. 775, como bem apontado no voto de relatoria.

Dessa forma, correta a retificação proposta pelo Relator para, afastando a premissa equivocada, reconhecer o direito da Embargante ao reajustamento anual, contado da data da proposta, bem como aos encargos moratórios decorrentes dos pagamentos realizados em atraso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Destaco, por oportuno, que observei nos autos provas de solicitação de medição, emissão de notas fiscais e pagamentos com atrasos que chegaram a 89 dias de mora, e a título de exemplo, cito a medição com vencimento em agosto/2013, a qual somente foi quitada em novembro/2013, acumulando um atraso de 89 (oitenta e nove) dias sobre montante superior a duzentos mil reais. A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial ou atraso da Administração, inclusive em contratos administrativos, sob pena de enriquecimento sem causa do Erário (Art. 884 do CC e Art. 40, XIV, “c” da antiga Lei 8.666/93, regente do contrato)

Ante o exposto, rendendo homenagens à percuciente análise do Eminente Relator,
acompanho
o seu voto para acolher os Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de Apelação Cível, julgando procedente a pretensão autoral, nos termos do voto já proferido.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.